Tribunal: TJSP
Processo: 1199628-07.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Carlos Calmon Ribeiro
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c.c. Indenização por Danos Morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor. Golpe da Central Telefônica. Transferências que foram realizadas por terceiros diferem significativamente do perfil da parte autora, a caracterizar a falha no sistema de segurança da ré reconhecida pelo Juízo de origem. Controvérsia recursal

Ementa:
Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c.c. Indenização por Danos Morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor. Golpe da Central Telefônica. Transferências que foram realizadas por terceiros diferem significativamente do perfil da parte autora, a caracterizar a falha no sistema de segurança da ré reconhecida pelo Juízo de origem. Controvérsia recursal restrita a existência de dano moral indenizável. Ocorrência. Comprovada a negativação indevida em nome do requerente. Quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00. Montante estabelecido em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada em parte. Recurso do autor provido, nos termos da fundamentação.